Tribunal: STF
Processo: RHC 60429
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
CRIMINAL.
CALUNIA. RETRATAÇÃO E NEGATIVA DE AUTORIA: NÃO IDENTIFICAÇÃO ENTRE
AS DUAS FIGURAS. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO SE REVELA O PACIENTE
QUE PRETENDE FAZE-LA CABALMENTE.
SE O PACIENTE, ACUSADO DE CRIME DE CALUNIA, NEGA A AUTORIA DO CRIME,
NÃO PODE TAL NEGATIVA VALER COMO RETRATAÇÃO, POIS COM ESTA NÃO E DE
CONFUNDIR-SE. HAVIA, ASSIM, DE TER INICIO A AÇÃO PENAL.
ENTRETANTO, SE VEM POSTERIORMENTE O ACUSADO A MANIFESTAR CABALMENTE
SEU DESEJO DE RETRATAR-SE, E DE O JUIZ REDUZIR A TERMO A RETRATAÇÃO,
NOS TERMOS NECESSARIOS A QUE SEJA ELA CABAL.
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PARA O FIM
ALUDIDO.